Tribunal: STF
Processo: HC 94846
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. REINCIDÊNCIA.
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CAUSA AGRAVANTE GENÉRICA OBRIGATÓRIA.
   BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I - As
   circunstâncias judiciais são colhidas dos elementos fáticos
   trazidos pelo processo para a fixação da pena-base, sobre a qual
   são aplicadas as agravantes e atenuantes e, após, as causas de
   aumento e diminuição.
II - O aumento da pena, em função da
   reincidência, expressamente prevista no art. 61, I, do Código
   Penal, não constitui bis in idem quando não utilizada como
   circunstância judicial para a fixação da pena-base.
III - Ordem
   denegada.